Tribunal: TJMT
Processo: 1013686-43.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUTOR COM SUSPEITA DE SÍNDROME CORONARIANA AGUDA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI. PEDIDO NEGADO FUNDADO EM NÃO CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MODALIDADE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DA ANS E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. LIMINAR DEFERIDA PARA COBERTURA DO PROCEDIMENTO. RISCO DE VIDA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado contra sentença de parcial procedência consubstanciada na negativa de cobertura para leito de UTI - em razão de suspeita de síndrome coronariana aguda - , cujo dispositivo manteve a decisão liminar que condenou na obrigação de fazer para a disponibilidade de leito e custeio de despesas e condenou ao pagamento de danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Móvel recursal: reforma integral da sentença, fundada da ausência de cumprimento de carência.
3. Plano na modalidade autogestão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608, do STJ). Sujeição às regras da ANS e Código Civil.
4. Escorreita a sentença que reconheceu o dever de fornecimento de leito de UTI e determinou a sua disponibilização, eis que há indicação médica em decorrência do quadro clínico (suspeita de síndrome coronariana).
5. A cláusula contratual que prevê carência nos planos de saúde deve ser mitigada quando se verificar que o estado de saúde do paciente é grave e que a situação é de urgência e emergência.
6. Falha na prestação dos serviços configurada. Negativa que se mostra abusiva ante o quadro fático-probatório.
7. A circunstância possui grau relevante para atingir o campo dos danos morais devido à condição clínica.
8. Quantum fixado que não merece reparos.
9. Recurso conhecido e desprovido.
11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), em observância ao disposto no artigo 85, § 8o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BENJAMIM DE SOUZA DIAS - CPF: 047.972.561-68 (RECORRIDO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020